Tribunal: TJBA
Processo: 8054376-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054376-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, LILIANE NETO BARROSO

AGRAVADO: FLAVIA LORENA DA SILVA MACIEL DOS REIS

Advogado(s)
:
ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS POR RELATÓRIOS MÉDICOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando autorização e custeio de tratamento multidisciplinar em hospital especializado em obesidade, em regime de internação pelo prazo de 160 dias, para paciente portadora de obesidade grau III

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determina cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida.

III. Razões de decidir

3. A obesidade mórbida constitui doença crônica não transmissível relacionada na Classificação Internacional de Doenças (CID-10), sendo obrigatória sua cobertura pelos planos de saúde nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/1998.

4. A exclusão legal prevista na Resolução ANS nº 465/2021 refere-se especificamente aos procedimentos com finalidade estética, não abrangendo o tratamento médico da obesidade quando indicado por razões terapêuticas.

5. O princípio da autonomia médica garante ao profissional habilitado a prerrogativa de indicar o tratamento mais adequado, não cabendo à operadora substituir o juízo técnico-científico do médico assistente.

6. A documentação médica demonstra quadro clínico grave com múltiplas comorbidades, tentativas prévias de perda de peso em regime ambulatorial frustradas, contraindicação cirúrgica e risco de agravamento do quadro clínico, configurando situação de urgência que justifica a internação multidisciplinar prescrita.

7. O Hospital da Obesidade possui registro no CREMEB e no CNES, caracterizando-se como instituição médica devidamente habilitada, não se confundindo com estabelecimento de finalidade estética.

8. A alegação de irreversibilidade dos efeitos da decisão não prospera, uma vez que eventual prejuízo financeiro da operadora possui natureza reparável mediante aplicação do art. 302 do CPC, enquanto o dano à saúde da paciente pela privação do tratamento reveste-se de caráter irreversível, devendo prevalecer a proteção ao direito fundamental à vida sobre considerações meramente econômicas

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: Existindo relatório médico circunstanciado que demonstre a necessidade e urgência da internação para tratamento da obesidade mórbida, com expressa menção ao risco de agravamento do quadro clínico, é abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde, sendo cabível a antecipação dos efeitos da tutela para assegurar ao paciente o tratamento indispensável à recuperação da saúde.

_______

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10; CPC, arts. 300, 302; CDC, arts. 47, 51, IV e § 1º, II; Resolução ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.119.272/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 6/9/2024; STJ, REsp 2.170.528/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 5/5/2025; TJBA, AI 8038026-76.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 31/10/2024; TJBA, AI 8025441-89.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 05/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8054376-42.2024.8.05.0000
, sendo parte Agravante
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e parte Agravada
FLAVIA LORENA DA SILVA MACIEL DOS REIS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça